Tribunal: TJDFT
Processo: 0008051-63.2002.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Vistos, etc. Mantenho a Decisão de ID 28610602 por seus próprios e jurídicos fundamentos. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões ao Agravo Interno, ex vi do artigo 1.021, § 2o do CPC. I. Brasilia, 12 de dezembro de 2021. GETÚLIO MORAES OLIVEIRA Relator